Tribunal: TJMT
Processo: 1032370-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032370-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA QUANTITATIVA APLICA-SE A MÉDIA ARITMÉTICA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESTITUIÇÃO UNILATERAL DO ADVOGADO – CONTRATO – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO SOMENTE DE SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 22 DA LEI 8.906/94 – ESTATUTO DA OAB – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VALOR IRRISÓRIO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – VERIFICADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ANÁLISE CRITERIOSA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS - RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS.

I – Há inadimplência da instituição financeira recorrida advinda da prestação de serviços decorrentes da atuação dos apelantes na ação de cobrança n. 9004-65.2006.811.0003 - Código: 380751, com valor atualizado da causa até 01/09/2017 o montante de R$ 497.068,53 (quatrocentos e noventa e sete mil e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos), em tramitação pela 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que confeccionaram a petição inicial, realizaram diligências e acompanharam o processo por 07 (anos) em nome do recorrido.

II - Embora o contrato de prestação de serviços advocatícios conclame que o advogado somente será remunerado pela sucumbência, detém ele uma expectativa de direito que não pode ser obstada unilateralmente pela instituição financeira. Se não faz jus a sucumbência, até porque o processo não teve fim, faz jus ao arbitramento pelos serviços já desenvolvidos no processo, dentro da dicção do artigo 22 da Lei 8.906/94. Pensar contrário é conferir ao que revogou a procuração um locupletamento indevido ao se aproveitar dos trabalhos já feitos e sem que houvesse motivos destitui o profissional do direito. Sentença anulada.

III – “(...) A jurisprudência pacifica do STJ possua o entendimento, no sentido de que nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual. [...] 4. Agravo interno a que se dá provimento a fim de julgar o recurso especial em colegiado.” (AgInt no REsp n. 1.337.749/MS, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 10/2/2017).

IV - Em relação ao valor fixado pelo trabalho desempenhado pelos advogados o relator fixou em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), enquanto que a 1a Vogal fixou em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e a 2a Vogal fixou em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, pela média aritmética dos votos o valor dos danos morais ficam albergados em R$ 36.666,00 (trinta e seis mil e seiscentos e sessenta e seis reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S E RODRIGO MISCHIATTI E OUTROS em face de sentença proferida na “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS”, onde litigam com BANCO DO BRASIL S.A nos autos no 1032370-16.2017.8.11.0041, que tramita perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 79998040 o magistrado de piso julgou procedente com resolução de mérito a ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em face de BANCO DO BRASIL SA, para condená-lo ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à Faeda Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) à Rodrigo Mischiatti; condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, que deverão ser rateados entre o advogado do autor e do assistente litisconsorcial.

Em suma, requer a parte apelante FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S sob ID. 79998046 provimento, reformando a sentença para que seja majorado o valor do arbitramento dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85 §2o do Código de Processo Cível, sendo considerado o valor atualizado do débito apresentado na exordial.

Em suma, requer a parte apelante RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA sob ID. 79998042 a reforma da sentença recorrida para majorar os honorários advocatícios arbitrados, observando-se o critério objetivo disposto no CPC, fixando-os entre 10 a 20% do valor atualizado de cada causa trabalhada (atualização com juros de 1% ao mês e incidência de INPC desde a data do ajuizamento de cada ação) ou a majoração do quantum arbitrado.

Contrarrazões sob ID. 79998051.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos manejados, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

As partes apelantes ajuizaram Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em desfavor da parte apelada Banco do Brasil S/A, alegando que firmaram com o réu, em 2003, contrato de adesão para prestação de serviços advocatícios de natureza contenciosa, por tempo indeterminado, até a rescisão contratual entre as partes ora adversas no ano de 2013.

Há inadimplência da instituição financeira recorrida advinda da prestação de serviços decorrentes da atuação dos apelantes na ação de cobrança n. 9004-65.2006.811.0003 - Código: 380751, com valor atualizado da causa até 01/09/2017 o montante de R$ 497.068,53 (quatrocentos e noventa e sete mil e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos), em tramitação pela 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que confeccionaram a petição inicial, realizaram diligências e acompanharam o processo por 07 (anos) em nome do recorrido.

Informa que a parte apelada revogou o mandato outrora outorgado, motivo pelo qual a rescisão contratual uniliteral impediu o recebimento total da sucumbência a que teria direito.

A parte apelante Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia adentraram à demanda na qualidade de assistentes litisconsorcial.

A relação jurídica e rompimento contratual entre os recorrentes é incontroversa, conforme verifica-se no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e aditivo sob ID. 79998002 e posterior notificação de revogação de poderes da procuração juntada sob ID. 79998003.

Não há previsão contratual de remuneração em caso de rescisão do contrato, caso dos autos.

O STJ já se manifestou em casos análogos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ROMPIMENTO ANTECIPADO EFETUADO PELO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO COLEGIADO VIABILIZANDO-SE A SUSTENTAÇÃO ORAL DAS PARTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência pacifica do STJ possua o entendimento, no sentido de que nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual. [...] 4. Agravo interno a que se dá provimento a fim de julgar o recurso especial em colegiado.” (AgInt no REsp n. 1.337.749/MS, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 10/2/2017).

Em verdade, o colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito deste tema, já solidificou este entendimento. De tantas jurisprudências no que tange a esta questão, quando basta, destacar a seguinte:

“Contrato para atuação processual exclusivamente de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito a Arbitramento de Honorários. – Ainda que o contrato firmado entre a parte e seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba a remuneração, implica a possibilidade de se pleitear em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (Recurso Especial número 945.075/MG, julgado em 25/10/2010, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).

Os honorários pretendidos são referentes à atuação dos apelantes na execução n. 9004-65.2006.811.0003 - Código: 380751, em tramitação pela 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Revisitando as provas carreadas no caderno processual, vislumbra-se que houve ajuizamento e acompanhamento do referido processo do ano de 2006, até o recebimento da notificação de revogação de poderes em março de 2013.

O que se conclui, portanto, é que a instituição financeira frustrou o autor/apelante de, a tempo, forma, modo, receber os honorários arbitrados no processo de execução.

Em sentença, o Juiz Aquo arbitrou os honorários no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à Faeda Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) à Rodrigo Mischiatti.

Em face da revogação dos poderes conferidos ao procurador, sem que este tenha incorrido em culpa, além de tornar impossível dar continuidade à prestação dos serviços contratados, rende ensejo ao ajuizamento de ação de cobrança, mediante o indispensável arbitramento, a fim de apurar os serviços efetivamente prestados, considerando para tanto o trabalho realizado e devidamente quantificado, o tempo despendido, a complexidade, a natureza e o interesse econômico de cada processo patrocinado pelo autor.

Deve ser visto que, se houvesse execução forçada, faria jus ao previsto na cláusula décima oitava do contrato, contudo, ocorreu o rompimento unilateral desmotivado da avença, o que deixa os procuradores até então atuantes desassistidos contratualmente.

Isto porque, como dito, tratava-se de contrato de risco e, até sendo possível que, a tempo, forma, modo, a instituição financeira não receba o valor ou mesmo faça acordo com valor a menor, dependendo de fatos futuros e incertos. Neste contexto, o que deve ser feito é valorar o trabalho desempenhado pelos advogados dentro dos autos, nos seus múltiplos e variados aspectos, independentemente do valor. O próprio nome já diz: arbitrar, isto é, sopesar a situação, nada tendo relação aos honorários já fixados na execução.

Todas as quatro (04) câmaras de Direito Privado deste sodalício tem o mesmo entendimento. Destaca-se: apelação cível 48919/2017, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO; apelação cível 24092/2-017, Segunda Câmara Cível, Relatora Desembargara MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS; apelação cível número 64998/2017, Terceira Câmara Cível, Relatora Desembargadora CLEUCY TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA e apelação cível número 82909/2017, Relatora Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES).

No que tange ao quantum indenizatório, o arbitramento deve ser suficiente a atender a contraprestação realizada, observando assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não ensejar a perspectiva de lucro fácil e evitar o locupletamento indevido, critérios não obedecidos na sentença, razão pela qual, o valor fixado merece majoração.

Diante desse parâmetro utilizado, não se aplica a Súmula no 14 do STJ.

Com tais considerações, analisando os autos, o local da prestação dos serviços, a complexidade da causa, o tempo de duração do trabalho desenvolvido pelos apelantes destituídos unilateralmente pela instituição financeira, não é justo liberar a instituição deste encargo já que a instituição financeira utilizou dos serviços e estaria locupletando ilicitamente dos advogados destituídos, para o caso em comento, MAJORO O VALOR ARBITRADO para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL, no sentido de modificar a decisão atacada na forma da fundamentação do voto, mantendo irretocável o restante da sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor Presidente:

Estou de acordo com voto de Vossa Excelência no que tange à fundamentação porque, de fato, não vejo como aplicar o percentual, mas proporcionalmente ao serviço prestado, reputo que o valor deve ser de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para justa remuneração d a atividade dos profissionais e da expectativa frustrada diante da rescisão imotivada.

Desse modo, divirjo do voto de Vossa Excelência apenas quanto ao valor.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor Presidente:

Concordo com os fundamentos do voto de Vossa Excelência, e faço um acréscimo, quanto a uma pergunta: será que receberá?

Quantos recursos julgamos em que se decretou a prescrição da pretensão que tem como credor o Banco do Brasil. Por mais incrível que pareça, são inúmeros. Algumas inclusive julgamos pela intempestividade, ou seja, perda do prazo recursal.

Portanto, concordo com o voto de Vossa Excelência, desembargador Sebastião de Moraes Filho, porque a certeza do recebimento do crédito depois que se arrastou por mais de 7 anos é muito difícil obter o valor integral. Às vezes, quando se consegue, é por acordo, ainda assim, abatem-se quase todos os encargos contratuais, para que o Banco do Brasil possa receber uma pequena parcela daquilo que lhe é devido.

Acompanho o voto do relator, todavia, fixo os honorários em um valor um pouco mais modesto, em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

É como voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR/PRESIDENTE)

Houve divergência apenas quanto ao valor quantitativo, dessa forma, segundo o nosso Regimento Interno (art. 94, §5o) o valor dos honorários advocatícios fica arbitrado pela média aritmética dos votos.

EM 28 DE ABRIL DE 2021:

À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA QUANTITATIVA APLICA-SE A MÉDIA ARITMÉTICA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021